Tribunal: TJMT
Processo: 1020031-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1020031-12.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: WALTER TRABACHIN JUNIOR
AGRAVADO: PRIME SECURITIZADORA S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JÁ OPOSTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Exceção de Pré-Executividade só é viável quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória.
Interpostos os Embargos à Execução, a matéria apresentada na Exceção de Pré-Executividade poderá ser mais detalhadamente apreciada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020031-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisitos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), WALTER TRABACHIN JUNIOR - CPF: 688.975.881-15 (AGRAVANTE), PRIME SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 17.710.907/0001-47 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JÁ OPOSTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade só é viável quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória.

Interpostos os Embargos à Execução, a matéria apresentada na Exceção de Pré-Executividade poderá ser mais detalhadamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020031-12.2021.8.11.0000, de
decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação de Execução, rejeitou Exceção de Pré-Executividade e deferiu pedido de bloqueio de valores em ativos financeiros.

O agravante alega que o título executivo é nulo porque originado de contrato que não contém assinatura do devedor e de duas testemunhas e que que o aditivo, ainda que atenda os requisitos do art. 784, III, do CPC, não convalida o documento anterior.

Argui que a Ação de Execução demanda a apresentação de título certo, líquido e exigível, portanto, a dívida não pode ser suposta por outros documentos que acompanham a inicial.

Pede o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade com a declaração de nulidade da Execução.

Contraminuta no Id n. 111740458 em que o agravado sustenta a perda do objeto uma vez que a matéria foi suscitada em Embargos do Devedor. No mérito, aduz que o aditivo com assinatura do devedor e duas testemunhas supre a deficiência do contrato original e atende os requisitos do art. 784 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.

A Exceção De Pré-Executividade é admitida quando demonstrado vício sobre matéria de ordem pública (conhecível de ofício) e/ou que não exija a dilação probatória.

Nesse sentido, do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO SUPERVENIENTE DO CRÉDITO. EXCLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CUJA REVISÃO DEPENDE DO EXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material, outro, de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
(REsp 1.110.925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009).
Nessa linha, somente quando não necessária a produção de provas é que a petição de exceção de pré-executividade pode ser apresentada para aferição da ocorrência da prescrição.

(...)

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1689747/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 06/04/2021).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO CONFIGURADA – QUESTÕES DIRIMIDAS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso concreto, além de as questões debatidas não serem matérias de ordem pública, a ensejar o conhecimento de ofício pelo Juízo de piso, necessita de dilação probatória, bem assim serão dirimidas nos Embargos à Execução, o que impõe a manutenção da decisão agravada que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade.

Conforme precedentes do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente.”
(RAI n. 1002508-84.2021.8.11.0000, julgado em 07/04/2021, DJe de 13/04/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.
”
(RAI n. 1003007-39.2019.8.11.0000, julgado em 24/04/2019, DJe de 26/04/2019).

O agravante (excipiente) argui inexigibilidade do título, uma vez que no contrato original não consta assinatura do devedor e nem de duas testemunhas, embora esses itens tenham sido atendidos no Aditivo, nos termos do art.
784, III, do CPC
.

Contudo, embora esses argumentos sejam capazes de ensejar a nulidade do título, é vedado o conhecimento de ofício, até porque a instrução processual é que vai mostrar se os termos da avença original foram superados pelo aditivo e este tem valor independente, ou se são documentos complementares e portanto ambos devem atender os requisitos de título executivo, assim como se as escrituras são válidas para comprovar o cumprimento de parte da avença.

Ademais, o agravante já ingressou com os Embargos à Execução n. 1001917-10.2021.8.11.0005 (ainda não apreciado) em que, dentre outros, repete esse mesmo argumento (Id n. 111740459), momento que poderá ser mais detidamente apreciada a exequibilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SISTEMÁTICA ANTERIOR ÀS LEIS N. 11.232/05 E 11.382/06. EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. INTERESSE DE AGIR. PERDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TRÂNSITO EM JULGADO. REEXAME EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

5. A exceção de pré-executividade somente se justifica na medida em que puder evitar a constrição indevida de bens do indigitado devedor.
Realizada a penhora, com a consequente oposição dos embargos à execução, a exceção de pré-executividade restará prejudicada. Não tendo sido possível evitar a constrição de bens, caberá ao devedor opor os respectivos embargos, nos quais deduzirá toda a matéria de defesa, esvaziando por completo o interesse na exceção de pré-executividade, que perde o seu objeto.

6. Na hipótese de haver decisão transitada em julgado no âmbito dos embargos à execução, não é possível o reexame de tema neles contidos em sede de impugnação aos cálculos, ainda que este incidente tenha se iniciado antes.

7. Recurso especial provido.”
(REsp 1061759/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022